Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006861-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GUILHERME AZIANI GUARINO - CPF: 477.948.158-94 (ADVOGADO), SIDNEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 903.532.691-15 (AGRAVANTE), MATEUS MIGLIANI DE MIRANDA - CPF: 464.630.588-74 (ADVOGADO), MARCELO COELHO MARTINS PRATT - CPF: 415.675.938-52 (ADVOGADO), RAFAEL AZIANI GUARINO - CPF: 424.611.748-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano material e moral, e facultou o recolhimento das custas em até 4 parcelas fixas, com determinação de comprovação da primeira parcela no prazo assinado.

O agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência apresentada com a petição inicial goza de presunção relativa de veracidade, que o indeferimento ocorreu sem indicação de elementos concretos e sem prévia oportunidade de comprovação da insuficiência de recursos, e que a decisão viola o acesso à justiça.

A decisão recorrida foi mantida, ao fundamento de que a parte não apresentou documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira e de que o parcelamento das custas, já deferido, preserva de modo proporcional o acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, sem documentação mínima de suporte, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, ainda que o juízo tenha facultado o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Essa presunção não impede o magistrado de exigir elementos mínimos de convicção quando os autos não revelam, de forma suficiente, a alegada incapacidade financeira.

O art. 99, § 2o, do CPC autoriza o indeferimento do pedido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais da gratuidade. No caso, a parte limitou-se a juntar declaração de hipossuficiência, sem apresentar extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos ou de despesas mensais.

A ausência de documentação idônea impede a formação de convicção segura sobre a impossibilidade de pagamento das custas sem prejuízo da subsistência. Cabia ao recorrente instruir o recurso com elementos aptos a demonstrar o desacerto da decisão e a sua real condição econômica.

O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, constitui medida adequada para atenuar o impacto financeiro do pagamento e preservar o acesso à justiça, quando não comprovada a hipossuficiência necessária à concessão integral do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade e não afasta o dever de comprovação, quando inexistirem nos autos elementos mínimos sobre a incapacidade financeira. 2. A ausência de documentos idôneos autoriza o indeferimento da justiça gratuita. 3. O parcelamento das custas, na forma do art. 98, § 6o, do CPC, pode ser suficiente para resguardar o acesso à justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sidnei Alves dos Santos contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,

indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, facultando o recolhimento das custas em até 04 (quatro) parcelas fixas, mediante emissão de guia e comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial, determinando-se a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando, em síntese, que o pedido de justiça gratuita foi formulado na petição inicial, acompanhado de declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC). Afirma que o benefício foi indeferido sem a indicação de elementos concretos aptos a afastar tal presunção e sem que lhe fosse oportunizada a comprovação da insuficiência de recursos, em violação ao art. 99, § 2o, do CPC e aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Aduz, ainda, que a possibilidade de ajuizamento perante o Juizado Especial não pode servir de fundamento para o indeferimento, porquanto a escolha do rito e do órgão jurisdicional competente, dentro das vias legalmente disponíveis, constitui prerrogativa da parte. Sustenta, por fim, que a decisão impugnada viola os arts. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, ao obstaculizar o acesso à justiça. A par de tais argumentos, requer o provimento do recurso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 347499877).

A
s informações foram prestadas pelo Juiz de origem (id. 348984938).

Intimados, o agravado Banco Bradesco S.A. deixou transcorrer o prazo sem manifestação. A agravada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 353101933).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Sidnei Alves dos Santos ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral em desfavor de Banco Bradesco S.A. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, facultando o recolhimento das custas em até 04 (quatro) parcelas fixas, mediante emissão de guia e comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial, determinando-se a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias.

Contra essa r. decisão se insurge o agravante,
sustentando, em síntese, que o pedido de justiça gratuita foi formulado na petição inicial, acompanhado de declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC). Afirma que o benefício foi indeferido sem a indicação de elementos concretos aptos a afastar tal presunção e sem que lhe fosse oportunizada a comprovação da insuficiência de recursos, em violação ao art. 99, § 2o, do CPC e aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Aduz, ainda, que a possibilidade de ajuizamento perante o Juizado Especial não pode servir de fundamento para o indeferimento, porquanto a escolha do rito e do órgão jurisdicional competente, dentro das vias legalmente disponíveis, constitui prerrogativa da parte. Sustenta, por fim, que a decisão impugnada viola os arts. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, ao obstaculizar o acesso à justiça. A par de tais argumentos, requer o provimento do recurso.

Pois bem. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Desse modo, a presunção legal não impede o magistrado de exigir elementos mínimos de convicção quando os autos não revelarem, de forma suficiente, a alegada incapacidade financeira. Cabe ao julgador examinar o conjunto probatório e verificar se há elementos que demonstrem a efetiva impossibilidade de a parte arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

No caso, verifica-se que o agravante se limitou a juntar declaração de hipossuficiência, sem trazer qualquer elemento documental capaz de corroborar a alegada incapacidade financeira. Não foram apresentados extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos ou de despesas mensais que pudessem demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência.

Ao interpor o recurso, cabia à parte instruí-lo com documentação apta a demonstrar tanto o desacerto da decisão de origem quanto sua real condição econômica. A ausência desses documentos impede a formação de convicção diversa da alcançada pelo Juízo de origem.

Além disso, não seria excessivamente oneroso à parte recorrente apresentar documentação idônea que evidenciasse sua efetiva situação financeira e patrimonial, o que, todavia, não ocorreu.

Por fim, observa-se que já foi oportunizado ao agravante o recolhimento parcelado das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, medida suficiente para atenuar o impacto financeiro do pagamento e preservar, de forma proporcional e razoável, o acesso à justiça.

Nesse contexto, não se evidencia necessidade real de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026